Tribunal: TJMT
Processo: 0004882-62.2015.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004882-62.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 12.913.366/0001-30 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Lucas do Rio Verde – SINSERPM-LVR
contra a sentença (Id. 139096671 – fls. 5/8) prolatada em
ação ordinária de cobrança com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars
proposta contra o
Município de Lucas do Rio Verde
.

Assegura que não houve comprovação de que as Leis Complementares do Município de Lucas do Rio Verde n
os
16, de 3 de abril de 1997 e 22, de 30 de março de 1999 de reestruturação da carreira de seus servidores teriam suprido eventual defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, o que estaria a depender de apuração em liquidação de sentença por arbitramento.

Assevera que não se opera a prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda, pois se trata de obrigação de trato sucessivo com a Administração, em que se aplicaria o disposto no verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado “
a incorporação do percentual de 11,98% e, ainda, sobre quaisquer verbas de natureza salarial asseguradas em decorrência de lei, bem como ao pagamento dos valores decorrentes da não incorporação salarial desse mesmo percentual, nos últimos cinco anos antes da propositura desta, acrescidos de juros moratórios
”.

Contrarrazões (Id. 139096675).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 140049685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] ‘
In casu
’, pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que nas datas de 03 de abril de 1997 e 30 de março de 1999 foram editadas as Leis Complementares Municipais de nº 016/1997 e 022/1999, respectivamente, estabelecendo novo plano de cargo, carreira e salários para a categoria dos servidores públicos em geral.

Já nas datas de 29 de junho de 1995 e 28 de dezembro de 1998 foram editadas também, as Leis n.º 361/1995 e 618/1998, respectivamente, para a reestruturação da categoria dos professores.

Referidas normas, além promoveram a reestruturação das carreiras, instituíram novo padrão remuneratório de vencimentos para os servidores do Poder Executivo Municipal, extinguindo com isso o regime de vencimentos anterior, ao definir, de forma objetiva, a quantificação dos vencimentos em outra unidade de valor (Real), conforme se vê dos anexos das aludidas leis.

Nesse contexto, é de se reconhecer que as Leis de n.º 361/1995, 016/1997, 618/1998 e 022/1999 do Município de Lucas do Rio Verde, são o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2015 (protocolo em: 12/08/2015, p. 05), ou seja, 16 (dezesseis) anos após a entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem perdas salariais a serem recebidas, dada a incidência da prescrição.

Posto isto, julgo improcedente a presente ação, para o fim de declarar a prescrição da pretensão de cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios destinados ao patrono da parte adversa que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento, vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C. [...]. (Id. 139096671 – fls. 8).

Trata-se de
ação ordinária
nº 4882-62.2015.811.0045 (código 111930) proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Lucas do Rio Verde – SINSERPM-LVR
contra o
Município de Lucas do Rio Verde
com a finalidade de assegurar a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Quanto a reestruturação financeira da carreira de promovida pelas
Leis Complementares do Município de Lucas do Rio Verde n
os
16, de 3 de abril de 1997 e 22, de 30 de março de 1999 e as decorrentes das
Leis do Município n
os

361, de 29 de junho de 1995 e 618, de 28 de dezembro de 1998 em
relação aos
dos profissionais da educação,
é certo que nenhuma delas fizeram menção à incorporação de qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Com efeito, uma coisa é a Lei dispor sobre o
reajuste dos
vencimentos e a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta suprir por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Portanto, a arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais do Município de Lucas do Rio Verde, a promover a efetiva recomposição do servidor e, por isso, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência.

Logo:
i
) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; e,
ii
) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Ademais, o fato de os servidores do Município de Lucas do Rio Verde, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...
’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Cabe ressaltar que,
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

Quanto à atualização do valor do débito, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
(Tema nº 810), que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

No que se refere aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação de sentença, observado o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar que, eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento;

ii
) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e,

iii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022